Tribunal: TJDFT
Processo: 0739422-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A MEDIDA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA CONTA CORRENTE DO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRADA A RECUSA DA INSTITUIÇÃO AGRAVADA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DO DEVEDOR DIANTE DOS PEDIDOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se no pedido de suspensão dos descontos realizados pela instituição bancária (BRB) na conta corrente do agravante, na modalidade de débito automático.
III. Constitui direito do correntista a formulação de requerimento para cancelamento de autorização de débito em conta, que poderá ocorrer de forma extrajudicial, ressalvado os casos excepcionais (Lei Distrital 7.239/2023, art. 4o, § 3o c/c Resolução 4.790/2020 do Banco Central, art. 6o).
IV. No entanto, o agravante não comprovou a negativa da instituição financeira à solicitação de proceder o cancelamento da autorização do desconto realizado diretamente na conta bancária, nem que teria fornecido os documentos solicitados pelo BRB para prosseguimento do pedido.
V. Nesse sentido, remanesce a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório, notadamente em relação à comprovação de negativa por parte da instituição financeira ao pedido de cancelamento de autorização formalizado.
VI. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.